Tribunal: TJSP
Processo: 1051101-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Policiais militares. Vencimentos. Indenização. Pretensão ao valor equivalente ao da revisão geral e anual prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal, de acordo com os índices de inflação. Inadmissibilidade. Pretendida indexação que não tem amparo na Constituição. Revisão que só pode ser feita por lei. Pedido incompatível com o princípio de separação e harmonia dos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Policiais militares. Vencimentos. Indenização. Pretensão ao valor equivalente ao da revisão geral e anual prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal, de acordo com os índices de inflação. Inadmissibilidade. Pretendida indexação que não tem amparo na Constituição. Revisão que só pode ser feita por lei. Pedido incompatível com o princípio de separação e harmonia dos Poderes. Indenização indevida pelos mesmos fundamentos. Sentença de improcedência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051101-07.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
RICARDO AYRES (JUSTIÇA GRATUITA), JEOVÁ TIAGO DE OLIVEIRA, JACI
FERREIRA JUNIOR, CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA e JEIEL VIEIRA LOPES,
são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
2
VOTO No 713/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1051101-07.2017.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 10a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
JOSÉ RICARDO AYRES E OUTROS
APELADO:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRO
JUIZ:
JOSÉ GOMES JARDIM NETO
SERVIDOR PÚBLICO. Policiais militares. Vencimentos.
Indenização. Pretensão ao valor equivalente ao da revisão geral
e anual prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal, de
acordo com os índices de inflação. Inadmissibilidade.
Pretendida indexação que não tem amparo na Constituição.
Revisão que só pode ser feita por lei. Pedido incompatível com
o princípio de separação e harmonia dos Poderes. Indenização
indevida
pelos
mesmos
fundamentos.
Sentença
de
improcedência. Recurso não provido.
A r. sentença julgou improcedente ação ajuizada
pelos apelantes, policiais militares do Estado de São Paulo ativos e inativos,
que pleiteiam sejam a Fazenda do Estado e a São Paulo Previdência
SSPREV condenadas ao pagamento de indenização equivalente ao que
deixaram de auferir pela ausência da revisão anual de suas remunerações e
proventos nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Em suas razões recursais, os autores afirmam que os
servidores têm o direito à revisão anual de vencimentos, nos termos do art.
37, X, da Constituição Federal. O reconhecimento do direito não implica
ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco violação à súmula
339 do STF. Sublinham a mora do executivo em legislar, as perdas salariais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
3
e o direito à indenização correspondente. Pedem o provimento do recurso
para que seja assegurada a indenização.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Os apelantes não têm razão. É certo que o artigo 37,
X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual dos vencimentos
dos servidores públicos das três esferas de governo. Todavia o dispositivo não
determina que a revisão observe algum dos índices que medem a inflação,
uma vez vedada a vinculação (art. 37, XIII, CF). Além disso, em razão da
autonomia dos Estados, é destes a competência para fixar vencimentos,
reajustes e vantagens de seus servidores. Ademais, o dispositivo tampouco
dispensa a edição de lei para que a revisão se faça. Aliás, na redação que lhe foi dada
pela Emenda Constitucional no 19/98, a necessidade de lei é expressa.
No caso dos Estados a remuneração dos servidores
só pode ser fixada por lei de iniciativa dos respectivos governadores. Nem
poderia ser diferente, pois solução contrária inviabilizaria a aplicação das
normas constitucionais e legais que dispõem sobre o orçamento e despesas
com pessoal (artigo 169, e parágrafos, da CF e artigos 17 e seguintes da
LC 101/2000).
A Lei Estadual no 12.391/06, que disciplina a
concessão da revisão anual, também não dá guarida à pretensão. Apesar de fixar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
4
data de 1o de março de cada ano “para fins de revisão da remuneração dos
servidores públicos da administração direta e das autarquias do Estado, bem
como dos Militares do Estado, nos termos do artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal” (grifei), ela também trouxe, em seu artigo 2o, os
parâmetros a serem observados, entre eles a previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a edição de lei específica de iniciativa do Executivo para a
definição do índice de reajuste. Disso decorre que não há o alegado direito à
revisão de acordo com índice de inflação.
Não bastasse, portanto, a inexistência do alegado
direito, o acolhimento da pretensão esbarraria no princípio da separação e
harmonia dos Poderes, pois implicaria inquestionavelmente usurpação de
função legislativa pelo Judiciário. Restariam afrontados os arts. 2o, 5o,
caput e II, 37, X da CF e Súmula 339 do STF. O acórdão do Supremo
Tribunal Federal que decidiu a ADIN 2.492-2/SP não leva, evidentemente,
a conclusão contrária. Para assim se concluir basta examinar o teor de sua
fundamentação e dispositivo.
Não há, outrossim, afronta ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos (arts. 37, XV, 7o, VI, da CF), pois, conforme
tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a sua
observância basta a preservação do respectivo valor nominal (Cf. Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n. 211.903-2/SC, Redator para o
Acórdão Ministro CELSO DE MELLO).
São essas as razões pelas quais o Judiciário tem
rejeitado os pedidos de revisão dos vencimentos e proventos dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
5
prevista no referido artigo 37, X, mediante aplicação dos índices de inflação.
Pelas mesmas razões não pode ser assegurado o pagamento, a título de
indenização, dos mesmos valores que seriam apurados em decorrência da revisão
anual a que teriam direito os servidores públicos.
O fato de na referida ação direta de
inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal ter declarado a mora do
Estado de São Paulo em proceder à revisão determinada pelo artigo 37, X,
da Constituição não gera direito à indenização.
Eventual responsabilidade decorrente da persistência
na mora só pode ter natureza política, uma vez que nosso sistema não prevê
responsabilidade por omissão, ou mora, legislativa. E é isso o que pretende a
autora, pois, conforme assinalado no próprio acórdão do STF que julgou a
ADIN 2.492-2/SP, a atribuição do Chefe do Executivo consistente em
deflagrar o processo legislativo não é administrativa. Se ele não o deflagra, nos
casos em que, como o que está em discussão, tem iniciativa legislativa privativa,
o que existe é omissão legislativa, não administrativa. A matéria é constitucional,
e o acolhimento do pedido em questão implicaria atribuir à omissão legislativa uma
decorrência que constitucionalmente ela não tem, qual seja, a responsabilidade
civil.
Por tudo isso, o pedido de que seja garantida
indenização, utilizado como via oblíqua para a obtenção do quantum a que
t e r i a m
d i r e i t o
o s
s e r v i d o r e s
s e
e f e t i v a d a
a
r e v i s ã o
a n u a l ,
d e v e
s e r
r e j e i t a d o .
N ã o
h á
v i o l a ç ã o a o a r t . 5 o , X e X X V , d a C F .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
6
Por fim, anoto que a pretensão esbarra no
entendimento adotado em precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre
a matéria.
Nesse sentido, vale referir a decisão monocrática no
Recurso Extraordinário no 410514/RO, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
publicada em 16.9.2005:
“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto
contra acórdão do Tribunal Regional da 1a Região que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
7
pretensão dos recorrentes nos termos da seguinte ementa: "(...) IV - A
E.C. no 19/98 deu nova redação ao art. 37, X, da CF/88, assegurando
revisão geral anual de remuneração aos servidores públicos, sempre na
mesma data e sem distinção de índices, mediante lei específica e observada
a iniciativa privativa, em cada caso. V - Analisando a nova redação do art. 37, X,
da CF/88, introduzida pela E.C. 19/98, o STF, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT e pelo Partido dos Trabalhadores - PT, visando tornar efetiva a norma
constitucional que assegura a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos, "julgou procedente, em parte, o pedido formulado na
ação direta, para assentar a mora do Poder Executivo no encaminhamento
do projeto previsto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, e
determinar a ciência àquele a quem cabe a iniciativa do projeto, ou seja, ao
Chefe do Poder Executivo" (ADIn no 2.061-7/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, pleno
STF, unânime, julgamento em 25/04/01, in DJU de 29/06/01, pág. 33),
concluindo, pois, que ao Judiciário não é dado suprir a omissão legislativa. VI
- Inexistindo lei, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que autorize
aumento de remuneração do servidor público, nos termos do art. 61, § 1o, II, a,
da CF/88, não é dado ao Poder Judiciário concedê-lo, a título de suprir
omissão legislativa (Súmula no 339 do STF)." (...) 2. Sustentam os recorrentes
que a Emenda Constitucional 19/98 assegurou aos servidores públicos
federais a revisão anual de suas remunerações (art. 37, X, CF/88), cabendo
ao Presidente da República a iniciativa privativa do processo legislativo (art.
61, § 1o, II, a, CF/88). Concluem, assim, que a inexistência de lei de revisão
geral de remuneração configura omissão legislativa que sujeita a União, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
8
termos do § 6o do art. 37 da Carta Magna, a indenizar-lhes pelas perdas e
danos suportados. 3. Ao indeferir a pretensão dos recorrentes, a Corte de
origem aplicou corretamente a jurisprudência do Plenário deste Supremo
Tribunal consolidada no julgamento da ADI 2.061, rel.
Min.
Ilmar
Galvão,
unânime,
DJ
de
29.06.2001.
Naquela ocasião, reconheceu-se a omissão legislativa
provocada pela ausência de lei de reajuste geral anual
dos vencimentos dos servidores públicos, mas assentou-se ser inviável
ao Judiciário dar início ao processo legislativo, em razão da norma do art.
61, § 1o, II, a da CF/88. Entendeu-se também que tal ato não tem natureza
administrativa, e, por isso, não é possível a aplicação do prazo previsto no
art. 103, § 2o, in fine, da CF/88. 4. O pedido dos autores de serem
indenizados pelo não-reajuste de seus rendimentos representaria, na
prática, a própria concessão do reajuste de vencimentos sem lei, indo de
encontro à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Diante do exposto, nego
seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do CPC).”
Na mesma direção, a Decisão monocrática proferida
no Recurso Extraordinário no 471141/SP, Rel. Min. EROS GRAU,
publicado em 13/12/2005:
“O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não
concedeu ao recorrente indenização por dano material por força da ausência
da revisão geral anual de sua remuneração [artigo 37, X, da Constituição do
Brasil]. 2. O Tribunal a quo afirmou que a EC 19/98 alterou a redação do
inciso X do artigo 37 da CB/88, estabelecendo que a remuneração dos
servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
9
3. O recorrente afirma que a decisão afronta o disposto no artigo 37, X, e § 6o
da Constituição do Brasil. 4. O acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI n. 2.061, Relator
o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 29.6.2001, cuja ementa transcrevo:
"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA
EC No 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998). Norma constitucional que impõe
ao Presidente da República o dever de desencadear o processo de elaboração da
lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, prevista no
dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da
competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1o, II,
a, da CF. Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do
preceito constitucional, desde junho/1999, quando transcorridos os primeiros
doze meses da data da edição da referida EC no 19/98. Não se compreende, a
providência, nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do Poder
Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do
art. 103, § 2o, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister.
Procedência parcial da ação." 5. O deferimento do pedido de indenização
representaria a própria concessão do reajuste de vencimentos sem amparo
legal, o que contraria a jurisprudência desta Corte. Nego seguimento ao recurso
com fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF.”
Por fim, vale observar que não se desconhece a
existência de precedentes em sentido contrário ao entendimento ora firmado. A
matéria, contudo, foi recentemente decidida nesse mesmo sentido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 565.089, no qual foi
fixada a seguinte tese, ainda pendente de trânsito em julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051101-07.2017.8.26.0053 -Voto no 713-20
10
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos,
previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera
direito subjetivo a indenização. Deve o Poder
Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma
fundamentada acerca das razões pelas quais não
propôs a revisão. (RE 565089, Relator(a): MARCO
AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:
ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, j. 25/09/2019,v.m.) (grifei)
Por tudo isso, o recurso não comporta provimento.
A sentença fixou a verba honorária em 10% do valor
da causa, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. Em atendimento ao disposto no art.
85, §11o, do CPC, a verba comporta majoração para 12% do valor da causa,
observado o disposto no artigo 85, §3o c/c §4o, inciso III, do CPC, suspensa a
exigibilidade da verba em razão da gratuidade.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR